Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-33.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que a parte recorrida manifestou pelo chamamento do feito à ordem, alegando equívoco quanto à juntada do voto de ID. 8698195 chego a conclusão de que deve ser acolhida, isto diante de estar com razão a parte recorrida.
Por tais razões, chamo o feito à ordem, a fim de desconsiderar o voto juntado no ID. 86981950, por estar com erro material.
Sendo assim, determino a juntada do voto corretamente, conforme pedido de ID. 86981956.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator